Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Insignificância. Pena. Maus antecedentes. Circunstâncias do crime. Fração. Causa de aumento.
1 - As condições do flagrante – após investigações, policiais monitoraram o acusado e o viram em conduta típica de traficância, confirmada após a abordagem do usuário na posse de droga e, posteriormente, flagraram o acusado com entorpecente da mesma natureza –, somadas aos depoimentos dos agentes de polícia, declarações extrajudiciais do usuário e confissão do acusado, são provas suficientes do tráfico de drogas.
2 - A apreensão de petrechos utilizados no comércio de drogas não é condição necessária para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes.
3 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.
4 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).
5 - Cometido o crime enquanto em liberdade provisória por crime anterior, justifica-se valorar negativamente as circunstâncias do crime.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, deve ser reduzida.
7 - Para que incida a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06 – de natureza objetiva – suficiente que a conduta ilícita tenha ocorrido nas proximidades dos estabelecimentos discriminados no dispositivo legal.
8 - Apelação provida em parte.